Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido para elevar a obrigação alimentar ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, rejeitando pedido reconvencional de redução da quantia para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de elevação do valor dos alimentos anteriormente fixados, diante da superveniente melhora da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, o fato de o apelante ter iniciado labor como vigilante revela o incremento de sua capacidade contributiva para suportar não apenas os alimentos, mas também as alegadas despesas fixas, pois a atividade como vigilante, realizada por escala, geralmente, com 12 horas de trabalho e 36 horas de folga, não obsta a continuidade do trabalho como motorista de aplicativo nos horários livres, ainda que em rotina menor do que aquela realizada antes do trabalho formal, o que, por si só, afasta a alegação de debilidade financeira ou comprometimento da subsistência.
4. O fato de o apelante possuir outra filha não constitui, por si só, motivo para a redução da obrigação alimentar, devendo o genitor obter a renda necessária para atender às necessidades de toda a prole, em observância ao princípio da paternidade responsável e ao dever de sustento.
5. Assim, considerando as necessidades do adolescente e as possibilidades do genitor, bem como as particularidades do caso, mostra-se adequada a manutenção da sentença que elevou a prestação alimentar para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, que equivale ao percentual de 25,62% (vinte e cinco virgula sessenta e dois por cento) do salário líquido do alimentante, já abatidos os descontos compulsórios com previdência e prestação alimentar da outra filha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É possível a majoração da prestação alimentar quando o incremento das necessidades presumidas da alimentada puder ser economicamente suportado pelo alimentante, a fim de assegurar a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 370, 371, 1.694, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22.